Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703388-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: CLAUDINE ILANA ATUCHA DE ANDRADE ARAUJO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - FUNDAÇÃO ASSEFAZ contra decisão proferida pelo i. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0746301-23.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da executada CLAUDINE ILANA ATUCHA DE ANDRADE ARAÚJO E SILVA. Eis a r. decisão agravada (ID 221205441 da origem): “No tocante ao pedido de penhora do salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se a ementa do precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475 / MG, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019) No caso dos autos, o débito perfaz o montante de R$ 14.339,44, conforme os últimos cálculos do credor (ID 199208755). A parte executada é servidora pública, e percebe remuneração líquida em torno de R$ 4.728,40 (ID 221138382). Verifico que a remuneração da executada é inferior à cinco salários mínimos. Além disso, é a única renda constante dos autos percebida pela parte executada, de forma que a penhora sobre esse rendimento não se mostra razoável e implicará em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. Assim, fica a parte credora intimada para indicar bens da parte devedora passíveis de penhora, pedir diligências com vistas à satisfação da dívida ou requerer certidão de crédito, trazendo planilha atualizada do débito, no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão do feito na forma do artigo 921, § 1o, do CPC. Cientifico, assim, a parte credora que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo para o caso (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12).” Inconformada, a parte credora recorre. Sustenta que a decisão recorrida contrariou entendimento jurisprudencial consolidado sobre a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial, notadamente quando respeitado o princípio do mínimo existencial. Afirma que “(...) a remuneração básica da Executada equivale a R$ 10.697,09 (dez mil, seiscentos e noventa e sete reais e nove centavos) e após os descontos compulsórios com IRRF e Previdência Social, os seus vencimentos correspondem a R$ 7.738,59 (sete mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos) (...)”. Argumenta que a execução do crédito está sendo frustrada e requer a penhora de percentual entre 10% e 30% do salário da executada, observando-se o mínimo existencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir de imediato a penhora pretendida e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo no ID 68402018. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. Sob outro prisma, impende ressaltar que não há urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, e ausente ainda iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator